Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Furto qualificado tentado: rompimento de obstáculo. Ameaça. Provas.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas.

2 – Imagens do circuito de câmeras e depoimentos da funcionária da loja, do gerente e do policial, que não deixam dúvidas que o réu tentou destruir as vitrines para abri-las, a fim de subtrair os aparelhos de seu interior, e ameaçou a funcionária que o flagrou, são provas que autorizam a condenação.

3 -- Desistência voluntária ocorre quando o agente desiste, de forma voluntária e espontânea, de prosseguir na execução do crime, independentemente de eventos externos alheios à sua vontade. Se o réu tentou arrombar mais de uma vitrine, só deixando de subtrair os bens porque não conseguiu abri-las, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não houve desistência voluntária.

4 – Apelação não provida.